Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-52.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011313-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA BASTOS BUENO - CPF: 035.826.181-37 (RECORRENTE), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA - CNPJ: 09.612.472/0001-70 (RECORRIDO), BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - CPF: 088.256.157-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA –
PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – TENTATIVAS INEXITOSAS DE REMARCAÇÃO – NEGATIVA DE REEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO

– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Anoto de proêmio que a hipótese dos autos não admite a realização da pretendida sustentação oral, eis que conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não há em seus dispositivos, e em especial, no art. 49, §2º, a previsibilidade da sustentação oral quando do julgamento do recurso de Agravo Interno.

2.

Trata-se de agravo interno interposto pela reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para
condenar a recorrida à restituição integral da quantia paga de R$
800,00 (oitocentos reais), atualizada pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como à indenização por danos morais n
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

3.

Sem razão a parte agravante
.

4.

A autora adquiriu um pacote turístico para participar de alguns eventos universitários que foi adiado em razão dos reflexos da pandemia da COVID-19. Conforme informado ainda pela reclamante, foram feitos três adiamentos seguidos, vindo ela, então, a desistir da viagem.

5.

No entanto, ao solicitar o reembolso foi informada que seriam descontados valores referentes a taxas e o restante deveria ser utilizado em créditos, sendo que as opções disponibilizadas para remarcação eram deveras custosas, impondo a necessidade de despender valores muito superiores ao que havia pago pelo pacote contratado.

6.

A opção de disponibilização em crédito para utilização em outros serviços impunha a cobrança de taxas e juros, conforme tela anexada pela própria reclamada, bem como restrição de forma de utilização dos créditos (id 193648818).

7.

A Lei 14.046/2020, art. 2º, §6º, I dispõe: “§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo nos seguintes prazos:
(Redação dada pela Lei nº 14.390, de 2022)

I - até 31 de dezembro de 2022, para os cancelamentos realizados até 31 de dezembro de 2021;”

8.

No caso vertente restou comprovado que a reclamada não cumpriu com as opções conferidas pela Lei, no sentido de que as propostas ofertadas implicavam condições desfavoráveis à autora.

9.

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso que, para cancelamentos realizados até 31.12.2021, deveria ser feito até 31.12.2022, o que foi negado.

10.

Em que pese o cancelamento do pacote decorrer dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de reembolso previsto na Lei 14.046/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

11.

Nessa esteira, não tendo havido o reembolso dos valores pagos, devida é a restituição da quantia.

12.

Tem-se, então, que não houve o reembolso dos valores pagos há mais de quatro anos.

13.

Em razão da desídia face o demasiado tempo para reembolso que, até o momento não ocorreu, resta configurada a falha na prestação do serviço.

14.

A respeito, vale transcrever: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRUZEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TESE INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO DE CRUZEIRO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (N.U 1000355-52.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024); “RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – FATO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -CARACTERIZADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incontroverso a cancelamento do voo em razão dos desdobramentos da pandemia da covid-19. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante. Não comprovado o reembolso do valor pago pela passagem, mesmo decorrido o prazo estipulado na Lei 14.034/20, sobressai o dever de indenizar. Caracterizada a falha na prestação do serviço, cuja desídia da reclamada com a excessiva demora em realizar o reembolso, ultrapassa o mero aborrecimento, e configura os danos morais passíveis de indenização.” (N.U 1009511-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

15.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração da decisão monocrática
.

16.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

17.

Consectários legais readequados,
de ofício, em razão da alteração trazida pela Lei 14.905/2024 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º do CC.
O valor da condenação deverá ser atualizado pelo

IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação,
com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil
.

18.

Nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa principal.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025